Tribunal: TJSP
Processo: 0003174-24.2013.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Seguro de vida e acidentes pessoais. Ação de cobrança.
A prova pericial produzida concluiu que o acidente de trabalho sofrido pelo autor deixou sequelas que o incapacitam parcial e permanentemente para o trabalho, devendo evitar atividades com sobrecarga à coluna lombar. Ademais, o autor continuou trabalhando na estipulante, na função de eletricista, compatível com suas atuais condições físicas.

Ementa:
Seguro de vida e acidentes pessoais. Ação de cobrança.
A prova pericial produzida concluiu que o acidente de trabalho sofrido pelo autor deixou sequelas que o incapacitam parcial e permanentemente para o trabalho, devendo evitar atividades com sobrecarga à coluna lombar. Ademais, o autor continuou trabalhando na estipulante, na função de eletricista, compatível com suas atuais condições físicas. Não há, portanto, fundamento para condenar a seguradora ré ao pagamento de indenização correspondente a 100% do capital segurado. Sentença de parcial procedência mantida.
Recurso improvido.